Tribunal: STF
Processo: ARE 1537348
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Espólio de Sol Garson Benoliel e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL PELA TRANSFERÊNCIA DE DIREITO DE PROPRIEDADE PELA SUCESSÃO. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DIVERSOS DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.ART. 23, § 1º, DA LEI 9.532/97. MERA EXPLICITAÇÃO DO MOMENTO DA APURAÇÃO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



     1. Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE SOL GARSON BENOLIEL E OUTROS em face de sentença proferida pela 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que denegou a segurança, julgando improcedentes os pedidos iniciais, cujo objetivo era "afastar a cobrança do imposto de renda decorrente de suposto ganho de capital apurado entre o valor de mercado dos bens, que serão lançados na declaração final do espólio, e o valor que constava na última declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do de cujus." 



    2. O art. 23 caput da Lei nº 9.532/1997 dispõe que na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento de legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador.



     3. O parágrafo primeiro deste mesmo artigo prevê que se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeita-se à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento. 



    4. Caso os herdeiros optem pela transferência dos bens pelo valor da declaração de bens do de cujus, não há cobrança de imposto no ato da transferência, mas o herdeiro deve incluir os bens em sua declaração de bens, pelo valor da transferência, o qual constituirá custo para efeito de apuração de ganho de capital numa eventual futura alienação. 



    5. Se a opção dos herdeiros for pela transferência pelo valor de mercado, a diferença entre este e o valor constante da declaração de bens referida será tributada à alíquota de quinze por cento, devendo o imposto ser pago pelo inventariante, no caso de espólio. 



    6. Não há identidade de base de cálculo a ensejar bitributação (ITCMD e IRPF), na medida em que o Imposto de Transmissão Causa Mortis incidirá sobre o valor venal do bem, ao passo que o Imposto de Renda incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica, que, no caso de transmissão de propriedade pela sucessão, corresponderá, em todo caso, ao ganho de capital referente à diferença entre o valor da última declaração do de cujus e eventual valor pelo qual venham a ser transferidos futuramente, postergando-se apenas o momento de incidência do imposto federal em caso de sucessão pelo valor da última declaração, com o mero objetivo de não obrigar herdeiros ou doadores a dispor de bens para fazer face ao pagamento do imposto no ato da transferência, como esclarece o fundamento da norma reguladora.



     7. É constitucional o referido dispositivo por não se tratar de tributação da herança ou doação, mas de definição do momento da tributação do ganho de capital recebido. 



    8. Em síntese, a apelação não será provida. Não há inconstitucionalidade no art. 23, parágrafo 1º, da Lei nº 9.532/97, na medida em que a norma apenas explicita o momento de apuração do acréscimo patrimonial na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação. 



    9. Apelação desprovida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, I e 146, III, “a” da Constituição da República.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.522.312-RG, nos termos da seguinte decisão do Ministro Relator Gilmar Mendes:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto de Renda. PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 7.713, DE 1988. ART. 23, § 1º E § 2º, II, DA LEI Nº 9.532, DE 1997. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2004.70.01.005114-0”. (eDOC 75, p. 4)     



    No recurso extraordinário (eDOC 102), interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, §1º; e 153, III, do texto constitucional.     



    Nas razões recursais, a parte alega que, em arguição de inconstitucionalidade suscitada na origem, a Corte Especial do TRF da 4ª Região decidiu que o art. 3º, § 3º, da Lei 7.713/88 e o art. 23, § 2º, II, da Lei 9.532/97 ofendem o princípio da capacidade contributiva (arts. 145, §1º; e 153, III, CF/88), por veicular novo fato gerador do Imposto de Renda. Nesse contexto, entendeu que a doação não é fato jurídico gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial.     



    Sustenta que, no entanto, os dispositivos legais afastados não preveem a tributação da doação propriamente dita, mas do ganho de capital que se revela no momento da doação.     



    Narra que a referida arguição reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “doação” constante do §3º do artigo 3º da Lei nº 7.713/88; e da locução “doação em adiantamento de legítima” inserta no caput do artigo 23 da Lei 9.532/97, bem com do inteiro teor do inciso II do § 2º do mesmo artigo da Lei 9.532/97.     



    Argumenta que os artigos impugnados não pretendem estender a incidência do Imposto de Renda sobre a doação, mas sobre o acréscimo patrimonial resultante do cotejo entre o valor do bem constante na declaração do doador e o atribuído ao bem na transferência ao donatário, ou seja, apenas sobre o ganho de capital.     



    Afirma que os dispositivos legais em exame não tratam da base de cálculo ou do fato gerador do Imposto de Renda, que exigem lei complementar, mas apenas fixam o momento da incidência do Imposto de Renda sobre o acréscimo patrimonial, qual seja, a data da doação.     



    Defende assim a constitucionalidade da incidência do Imposto de Renda sobre o acréscimo patrimonial resultante da diferença entre o valor dos bens constantes da declaração do doador, no caso de adiantamento de legitima, e aquele pelo qual foram incorporados na declaração dos beneficiários.     



    Requer o provimento do recurso extraordinário, com a declaração de constitucionalidade da expressão “doação” constante do §3º do artigo 3º da Lei 7.713/88; da locução “doação em adiantamento de legítima” inserta no caput do artigo 23 da Lei 9.532/97, e do inteiro teor do inciso II do § 2º também do art. 23 da mesma lei.     



    É o relatório.     



    De início, observo que foram devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.     



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de incidência de Imposto de Renda sobre doações de bens e direitos aos filhos do contribuinte, em adiantamento de legítima, transmitidos a valor de mercado, ao fundamento de que não se verifica o fato gerador da exação. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:     



    “A Corte Especial deste Tribunal, em julgamento proferido na sessão do dia 18-12-2009, nos autos da argüição de inconstitucionalidade nº 2004.70.01.005114-0/PR, examinando os dispositivos mencionados, concluiu que com a doação, o doador se desfaz do seu patrimônio, fato jurídico não gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial. Esse julgado está assim sintetizado:     



    TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Imposto de Renda SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 7.713/88. ART. 23, § 1º E § 2º, II, DA LEI Nº 9.532/97. AFRONTA AO PRINCPIPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - ART. 145, § 1º, DA CF/88. 1. Imposto de Renda sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor histórico constante na declaração de bens dos doadores, de imóveis doados a herdeiros a ser suportado pelo doador, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88 e do art. 23, § 1º e § 2º, II, da Lei nº 9.532/97. 2. O art. 544 do Código Civil de 2002 prevê que a doação para descendente importa em adiantamento de legítima e a consignação em Escritura Pública de Doação de que disso não se trata é irrelevante. 3. Inadequação ao conceito de renda da exação em comento. Ofensa ao art. 43 do CTN, conforme interpretação imprimida. 4. O art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/97 não evidencia ofensa ao princípio da capacidade contributiva - art. 145,§ 1º, da CF/88-, porquanto não é esse dispositivo legal que elege o doador como contribuinte do Imposto de Renda, e sim o inciso II do § 2º do art. 23 da mesma lei. 5. O disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88 e no art. 23, caput e § 2º, II, da Lei nº 9.532/97 violam os arts. 145, § 1º, e 146, III, 'a', da CF/88, ao prever que a doação constitui acréscimo patrimonial para o doador e o fato gerador dos impostos deve ser definido por lei complementar, com quorum qualificado. 6. Violação do art. 153, III, da CF/88, porque os diplomas legais extrapolaram o conceito de renda e proventos de qualquer natureza. 7. Declarada a inconstitucionalidade formal e material da expressão 'doação', constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, da locução 'doação em adiantamento de legítima' inserta no caput do art. 23 da Lei nº 9.532/97, e do inteiro teor do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532/97, sem supressão dessas expressões, dentro da técnica de interpretação conforme a Constituição, pelas ofensas já cogitadas ao texto da Magna Carta.     



    Assim, por força do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, deve ser mantida a sentença que concedeu o mandado de segurança para reconhecer a inconstitucionalidade formal e material da expressão 'doação', constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, da locução 'doação em adiantamento de legítima' inserta no caput do art. 23 da Lei nº 9.532, de 1997, e do inteiro teor do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532, de 1997, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir Imposto de Renda em face do Impetrante sobre doações de bens e direitos para sua filha, transmitidos a valor de mercado”. (eDOC 75, p. 2-3)     



    A questão é de inegável relevância do ponto de vista jurídico, econômico e social, na medida em que se busca definir a constitucionalidade da incidência do IRPF na doação em antecipação de legítima.     



    Na hipótese destes autos, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a inconstitucionalidade da expressão “doação” constante do §3º do artigo 3º da Lei 7.713/88; da locução “doação em adiantamento de legítima” inserta no caput do artigo 23 da Lei 9.532/97, e do inteiro teor do inciso II do § 2º também do art. 23 da mesma lei, por ofensa ao princípios da capacidade contributiva, tendo em vista veicular novo fato gerador do Imposto de Renda. Nesse sentido, considerou que a doação não é fato jurídico gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial, uma vez que o doador se desfaz do seu patrimônio.     



    Nesse contexto, reconheceu a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos acima apontados, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir Imposto de Renda em face do impetrante, ora recorrido, sobre doações de bens e direitos para sua filha, transmitidos a valor de mercado.     



    Assim, a questão posta nos autos refere-se à incidência, ou não, do Imposto de Renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima.     



    Inicialmente, registro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de “não haver vício de inconstitucionalidade quando a legislação ordinária ‘encerra explicitação do fato gerador’, alusivo ao Imposto de Renda, fixado no art. 43 do CTN”, nos termos do decidido no julgamento do RE 200.972, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 21.2.1997:     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - LIMITES. Alicerçado o extraordinário na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a atuação do Supremo Tribunal Federal faz-se na extensão do provimento judicial atacado. Os limites da lide não a balizam, no que verificada declaração de inconstitucionalidade que os excederam. Alcance da atividade precípua do Supremo Tribunal Federal - de guarda maior da Carta Política da República. TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge com insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro. Dentre as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não exclui o reconhecimento de outras decorrentes do próprio sistema adotado, exsurge a de que somente à lei complementar cabe "a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes" - alínea "a" do inciso III do artigo 146 do Diploma Maior de 1988. Imposto de Renda - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. Imposto de Renda - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 é inconstitucional, ao revelar como fato gerador do Imposto de Renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei nº 6.404/76. Imposto de Renda - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao Imposto de Renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir à pertinência do princípio da despersonalização. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO - JULGAMENTO DA CAUSA. A observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie (verbete nº 456 da Súmula), pressupõe decisão formalizada, a respeito, na instância de origem. Declarada a inconstitucionalidade linear de um certo artigo, uma vez restringida a pecha a uma das normas nele insertas ou a um enfoque determinado, impõe-se a baixa dos autos para que, na origem, seja julgada a lide com apreciação das peculiaridades. Inteligência da ordem constitucional, no que homenageante do devido processo legal, avesso, a mais não poder, às soluções que, embora práticas, resultem no desprezo à organicidade do Direito”. (RE 200972, Rel. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 21.2.1997)     



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE-RG 855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no âmbito da repercussão geral, entendeu que “o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais”.     



    Eis a ementa desse julgado:     



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. Imposto de Renda. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.5.2021 - grifo nosso)     



    Não obstante, quanto à questão específica dos autos, acerca da incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima, constata-se que a jurisprudência desta Corte não se encontra pacificada.     



    De fato, há precedentes desta Corte no sentido de não haver inconstitucionalidade no § 3º do art. 3º da Lei n. 7.713/1988 e no inc. II do § 2º e no caput do art. 23 da Lei 9.532/1997, tendo em vista que referido dispositivo não inovou sobre o fato gerador do Imposto de Renda, mas apenas se explicitou o momento de apuração do acréscimo patrimonial, a ensejar a incidência da exação.     



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. Imposto de Renda SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. EXPLICITAÇÃO DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1269201 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.2.2021)     



    “Direito Tributário. 2. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário Com Agravo. 3. Imposto Sobre a Renda. Ganho de Capital. Existência de Acréscimo Patrimonial. Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 4. Alegação de bitributação. Não ocorrência. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1425609 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 20.5.2024, DJe 27.5.2024)     



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. ITCMD. SUCESSÃO. GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO DE BEM CAUSA MORTIS. SUPOSTO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.437.588 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31.8.2023)     



    Nesse contexto, a tributação do ganho de capital nas transferências de bens do de cujus ou do doador configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do Imposto de Renda, não se havendo cogitar de bitributação ou de invasão de competência tributária.     



    Em outra vertente, esta Corte também tem decidido no sentido de que, na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível para incidência do Imposto de Renda. Assim, as normas impugnadas, ao exigirem o referido imposto do doador sobre a diferença entre o valor de mercado do bem e o declarado para o Fisco federal, configuram inválida bitributação.     



    A propósito, saliento o consignado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do ARE 1.387.761, no sentido de que o constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação), em respeito ao. princípio da capacidade contributiva. Assim, concluiu pela não incidência do Imposto sobre a Renda, por acarretar indevida bitributação em relação ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).     



    Eis a ementa desse julgado:     



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a renda. Ganho de capital. Antecipação de legítima. Ausência de acréscimo patrimonial. Vedação à bitributação. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que afastara a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima (Lei n° 7.713/1988, art. 3º, § 3º; e Lei nº 9.532/1997, art. 23, § 1º e § 2º, II). 2. Esta Corte possui entendimento de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio). Na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. O constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação). Princípio da capacidade contributiva. 4. Admitir a incidência do imposto sobre a renda acabaria por acarretar indevida bitributação em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.387.761 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023)     



    No mesmo sentido o julgado a seguir transcrito:     



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR. AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. DOAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO. PROCEDIMENTO VEDADO NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que “o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais” (RE 855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes). A verificação da alegação de existência, na hipótese dos autos, de acréscimo patrimonial tributável exigiria o revolvimento do conjunto fático apresentado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário“. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1439539 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 22-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2025 PUBLIC 04-02-2025)     



    Dessa forma, resta patente que o exame da constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima possui relevância jurídica, econômica e social suficiente para motivar a afetação do feito ao rito da repercussão geral. Ademais, o conflito não se limita a interesses jurídicos das partes recorrentes, razão pela qual a repercussão geral da matéria deve ser reconhecida.     



    Ante do exposto, manifesto-me pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral da temática suscitada, submetendo à apreciação dos demais Ministros.     



    Publique-se.”



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente